Tribunal: CARF
Processo: 15471.004861/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004861/2009-34
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.597 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA ÂNGELA MENDONÇA BRANDÃO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção sobre proventos de aposentadoria ou reforma e pensão de portador
de moléstia grave aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data de
emissão de laudo pericial de serviço médico oficial ou de data anterior, se
estiver identificada no correspondente laudo.
AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DO FATO GERADOR.
A falta de provas da omissão de rendimentos leva ao cancelamento da
autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz, Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício (fls. 29 ) interposto no R. Acórdão proferido pela 19a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (fls. 28 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004861/2009-34
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.004861/2009-34

ss) que julgou procedente em parte a impugnação apresentada, mantendo apenas o imposto
suplementar de R$ 2.097,54, em autuação de R$ 4.352.273,99, por omissão de rendimentos
recebidos pelo Recorrente e/ou Dependente, da ordem de R$ 7.320.232,18, decorrentes de Fundo
Especial de Previdência do Rio de Janeiro, e aluguel recebido de Flávia Noronha dos Santos.
Segundo o Acórdão recorrido:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 04/07 em razão de apuração das infrações
de omissão de rendimentos de aluguéis e omissão de rendimentos recebidos do Fundo
Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro. As infrações reportam-se ao
exercício de 2006, ano-calendário 2005.
A Contribuinte tomou ciência da exigência em 10/12/2009 (fl. 27) e apresentou, em
23/12/2009, a impugnação de fls. 02/03, alegando, em síntese, que foi constatado em
junho de 2004 que estava acometida de câncer e efetuou cirurgia e tratamento
quimioterápico. Como professora aposentada, solicitou isenção do imposto de renda em
2005 e a Junta Médica colocou a data da isenção a partir do momento em que foi
examinada, e não de quando a doença foi contraída.
Com relação ao aluguel, a impugnante afirmou que havia alugado seu imóvel porque
estava precisando de dinheiro para o tratamento e não se deu conta de declarar o
rendimento. Concluiu que o valor cobrado no lançamento representava uma quantia
exorbitante só poderia estar errada
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção sobre proventos de aposentadoria ou reforma e pensão de portador de
moléstia grave aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data de emissão de laudo
pericial de serviço médico oficial ou de data anterior, se estiver identificada no
correspondente laudo.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
literal, conforme expressa determinação legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, é preciso verificar o preenchimento dos pressupostos
de admissibilidade do recurso de ofício.
Examinando os autos, verifica-se que o reexame necessário foi interposto após
exoneração de crédito tributário, em valor superior a R$ 1.000.000,00 (imposto mais multa),
limite então estabelecido pelo art. 1o da Portaria MF no 03/08, com amparo no inciso I do art. 34
do Decreto no 70.235/72.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.004861/2009-34

O limite para o reexame de ofício foi majorado pela Portaria MF no 63, de
10/2/2017, que revogou a Portaria MF no 03/08:
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Tratando-se de norma de ínsito caráter processual, deve ser aplicada de imediato
aos julgamentos em curso, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Considerando que a exoneração fiscal foi superior a R$ 4 milhões conheço do
recurso de ofício.
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão:
O presente processo trata de apuração das infrações de omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de Flavia Noronha dos Santos e omissão de rendimentos recebidos
do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro. O montante da
infração lançada foi de R$7.320.232,18, que gerou um imposto suplementar de
R$2.012.798,41, conforme consta da notificação de lançamento às fls. 04/07.
Com relação aos rendimentos de aluguéis recebidos de Flavia Noronha dos Santos,
trata-se de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual. A Dimob apresentada pela
Administradora G.A. Borges Imobiliária Ltda. ME à fl. 25 identifica o rendimento
respectivo no valor de R$ 7.627,43, já líquido de comissão.
(...)
No que tange aos rendimentos recebidos do Fundo Especial de Previdência do
Município do Rio de Janeiro, a contribuinte alegou que seriam isentos por ser
aposentada e portadora de moléstia grave desde 2004. Com relação ao tema, o artigo 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com redação dada pelo art. 47, da Lei no 8.541/92,
determina:
(...)
Da análise do texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
A contribuinte apresentou, à fl. 16, laudo médico pericial emitido pela Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro que atesta ser portadora de moléstia enquadrada na Lei no
7.713, de 1988, CID 10 – C 18, que significa neoplasia maligna de cólon. Além disso, o
referido documento vincula o diagnóstico da doença à data de emissão do laudo
histopatológico (fls. 11/12) ocorrida em 14/06/2004. Portanto, diante do laudo médico
pericial de fl. 16, restou comprovada a existência de moléstia grave desde junho de
2004.
Os rendimentos recebidos pela contribuinte no ano de 2005 da fonte pagadora Fundo
Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro totalizaram R$10.724,12,
conforme consta do comprovante de rendimentos à fl. 13, ratificado na DIRF de fl. 26.
Com relação à natureza dos rendimentos, além do fato de terem sido pagos por Fundo
de Previdência do Município, o laudo médico pericial de fl. 16 identifica a contribuinte
como servidora inativa, fato que permite concluir se tratarem de proventos de
aposentadoria.
Portanto, no ano de 2005, objeto da autuação, coexistiam os dois requisitos cumulativos
necessários ao reconhecimento da isenção, a doença grave especificada em lei e a
natureza de proventos como de aposentadoria. Fica afastada, pois, a infração de omissão
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.004861/2009-34

de rendimentos recebidos do Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro no
valor de R$10.724,12.
Observe-se que a Fiscalização efetuou o lançamento das infrações no valor de
R$7.320.232,18, conforme se verifica na descrição dos fatos na fl. 05. No entanto, não
há qualquer documento nos autos que comprove esse quantitativo de rendimentos como
recebido pela contribuinte no ano de 2005.
Em vista de todo o exposto, deve ser mantida somente a infração de omissão de
rendimentos de aluguéis no valor de R$ 7.627,43
Correta a fundamentação do R. Acórdão.
Das fls. 13, extrai-se comprovante de pagamentos de rendimento de trabalho
assalariado da ordem de R$ 10 mil, e recebimento de valores isentos por moléstia grave de pouco
mais de R$ 7,5 mil.
A fls. 15, consta declaração de rendimentos da imobiliária, relativa ao
recebimento de alugueres.
Das fls. 16 e ss, extrai-se Laudo Médico Pericial emitido pela equipe médica da
Prefeitura do Rio de Janeiro, noticiando a inatividade do Recorrente e a moléstia grave, desde
14/06/2004 (anterior a presente autuação).
A fls. 26, consta DIRF comprovadora do documento já referido, acostado a fls.
13.
Assim sendo, seja em razão da isenção legal, seja por ausência de mínimos
elementos que deem suporte a autuação, no que se refere à dita omissão de rendimentos
recebidos do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, no período objeto
do lançamento, tem-se como correta a fundamentação e o dispositivo do R. Acórdão Recorrido
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital